Tribunal: TJSP
Processo: 2171758-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado – Pleito de revogação da prisão preventiva – Não acolhimento – Decisão suficientemente fundamentada - Crime apenado com pena máxima superior a 04 anos – Hipótese do inciso I, do artigo 313, do CPP – Presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar - Necessidade da garantia da ordem pública – Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas

Ementa:

HABEAS CORPUS – Roubo majorado – Pleito de revogação da prisão preventiva – Não acolhimento – Decisão suficientemente fundamentada - Crime apenado com pena máxima superior a 04 anos – Hipótese do inciso I, do artigo 313, do CPP – Presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar - Necessidade da garantia da ordem pública – Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – Pandemia do COVID-19 - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Paciente acusado da prática de crime cometido com grave ameaça contra a pessoa - Requerimento genérico, não sendo justificada, concretamente, a necessidade de substituição do cárcere - Presença dos requisitos e circunstâncias que autorizam a manutenção da custódia cautelar - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2171758-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
LEANDRO DE BRITO FERREIRA e Paciente KAIQUE ALVES MENEZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171758-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39679 - RS
2
Habeas Corpus no 2171758-18.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 1511304-19.2020.8.26.0228
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca da Capital Foro Central Criminal Barra Funda
Impetrante: Leandro de Brito Ferreira
Paciente: KAIQUE ALVES MENEZES
Voto no 39679
HABEAS CORPUS Roubo majorado Pleito de revogação
da prisão preventiva
Não acolhimento
Decisão
suficientemente fundamentada - Crime apenado com pena
máxima superior a 04 anos Hipótese do inciso I, do artigo
313, do CPP Presentes os requisitos ensejadores da custódia
cautelar - Necessidade da garantia da ordem pública

Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas
cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
Pandemia do COVID-19 - Recomendação 62/2020 do CNJ que
possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação
Paciente acusado da prática de crime cometido com grave
ameaça contra a pessoa - Requerimento genérico, não sendo
justificada, concretamente, a necessidade de substituição do
cárcere - Presença dos requisitos e circunstâncias que
autorizam a manutenção da custódia cautelar - Inexistência de
constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pelo advogado Leandro de Brito Ferreira,
em favor de KAIQUE ALVES MENEZES, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca da Capital Foro
Central Criminal Barra Funda.
Narra, de início, que o paciente se
encontra preso preventivamente pela suposta prática dos
crimes de roubo majorado e receptação. Ao receber a inicial
acusatória, a autoridade impetrada indeferiu o pleito de
concessão da liberdade provisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171758-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39679 - RS
3
Sustenta, em síntese, que a decisão
combatida carece de fundamentação idônea, considerando,
ademais, que o paciente se enquadra no grupo de risco de
contágio do COVID-19, pois sofre de “grave doença
coronária”, e possui ocupação lícita. Aduz a ausência dos
requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar,
sendo certo que o decreto prisional se baseou apenas na
gravidade abstrata do delito e na ameaça à ordem pública.
Por fim, requer a concessão da liberdade,
expedindo-se alvará de soltura em favor do acusado (fls.
01/23).
A liminar foi indeferida à fls. 88/90.
Foram prestadas as informações pelo MM.
Juízo a quo, (fls. 93/94), manifestando-se a D. Procuradoria
de Justiça pela denegação da ordem (fls. 97/103).
Relatei.
O presente writ deve ser denegado.
Consta dos autos que, em tese, no dia
23.05.2020,
durante
o
estado
de
calamidade
pública
decorrente da pandemia do COVID-19, por volta das 19h43
horas, na rua Avenida Marcondes de Brito, n. 95, Vila Matilde,
KAIQUE ALVES MENEZES, agindo em concurso e com
identidade de propósitos, juntamente com Paulo Henrique
Tiago Menezes, mediante grave ameaça consistente no
emprego de arma de fogo e de simulacro de arma de fogo,
subtraiu para si o aparelho de telefonia celular, da marca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171758-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39679 - RS
4
Motorola, avaliado em R$ 900,00, duas sacolas com compras
de supermercado, e o veículo I/Honda CR-V Exl, de cor preta,
de
placas
EFA-5895,
avaliado
em
R$
37.000,00,de
propriedade da vítima José Maria Vieira Cardoso.
Segundo apurado, na data e local dos
fatos, os acusados aproximaram-se da vítima, assim que ela
estacionou o veículo no local e retirava compras de
supermercado de seu interior, KAIQUE sacou uma arma de
fogo e anunciou o assalto, exigindo a entrega do veículo, o que
acabou sendo feito sem resistência. Enquanto isso, Paulo
Henrique lhe dava cobertura e se apoderou, também, do
aparelho celular que estava no bolso da vítima, além das
compras efetuadas.
Em seguida, KAIQUE assumiu a direção do
veículo roubado e fugiu com Paulo Henrique. Comunicados os
fatos à Polícia, pouco tempo depois do assalto, policiais
militares, em diligências, depararam-se com o veículo
subtraído na Avenida Jacu Pêssego, estando os denunciados
em seu interior. Os agentes públicos, então, lograram
interceptá-lo na avenida a Av. João Batista Conti, e prender os
acusados em flagrante, recuperando os bens roubados.
Submetidos à revista pessoal, apreenderam um simulacro de
arma de fogo na cintura de Paulo Henrique, sendo ambos os
denunciados reconhecidos pela vítima como sendo os autores
do assalto em questão. A arma de fogo utilizada por KAIQUE
não foi localizada.
Pois bem.
Da análise dos autos, não se verifica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171758-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39679 - RS
5
qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão cautelar
do paciente, que se encontra devidamente fundamentada, em
observância aos preceitos legais e às circunstâncias do caso
concreto. Nesse sentido, a autoridade impetrada explanou que:
"(...) No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios
suficientes de autoria do crime de roubo majorado (artigo 157, §2o, II,
do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção
constantes nas cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para
as declarações prestadas pela vítima, (...). Ora, a imputação que pesa
contra os indiciados é grave, isto é, de crime de roubo majorado,
cometido em concurso de pessoas e com emprego de grave ameaça com
emprego de simulacro de arma de fogo, o que denota periculosidade por
parte dos agentes, consignando-se que essa infração penal intranquiliza a
população ordeira, de modo que é necessária a custódia para garantia da
ordem pública. (...). Não bastasse isso, verifica-se que ambos os autuados
são REINCIDENTES ESPECÍFICOS (inclusive pelo mesmo processo de no
0013051-60.2016.8.26.0635
da
31a
Vara
Criminal),
circunstância
impeditiva à concessão de liberdade provisória, nos termos da lei, e à
fixação de regime menos gravoso, na eventualidade de nova condenação
(fls.55/57e59/60). (...) Ademais, a despeito da cautela que este juízo
entende necessária nos decretos prisionais, sobretudo atento ao teor da
Recomendação no 62/2020, do CNJ, a questão enseja análise criteriosa e
exige o sopesar de riscos entre a prisão e a liberdade, ponderando sobre
riscos à higidez física do custodiado e aqueles que sua soltura pode
representar. Na espécie, por tudo quanto assinalado acima, reputa-se
mais gravosa a concessão de sua liberdade, de tal sorte que fica
indeferido o pedido de liberdade provisória com base nos argumentos da
Covid-19.” (fls. 128/132 dos autos de origem).
Não há que se falar, portanto, em ausência
de motivação idônea ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
A propósito:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na
Primeira Instância foi devidamente justificada, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171758-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39679 - RS
6
havendo
como
se
cogitar
de
falta
de
fundamentação que pudesse inquinar de nula a
respectiva decisão que abordou com objetividade a
ausência dos requisitos para a obtenção da
liberdade” (TJSP, Habeas Corpus no 1.026.377.3-2,
14a Câmara Criminal, Rel. DES. DÉCIO BARRETTI,
j. 08/02/2007).
Não se olvida, ademais, que o art. 313, do
Código de Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão
preventiva nos casos em que o crime imputado seja doloso e
punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 04
anos.
E, aqui, a lei penal prevê, para o delito de
roubo, sanção de 04 a 10 anos de reclusão, estando o paciente,
portanto, enquadrado na condição do inciso I, do mencionado
artigo do Estatuto Processual.
No mais, a prisão se mostra cabível como
garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do mesmo
diploma.
Com efeito, o crime de roubo é gravíssimo,
traz temor e intranquilidade ao meio social e, por isso, quem o
pratica deve ser excluído do benefício de responder ao
processo em liberdade, sendo certo que os delitos contra o
patrimônio, têm sido, cada vez mais, motivo de insegurança e
desassossego para a comunidade, abalando o convívio em
sociedade, razão pela qual devem ser devidamente reprimidos
pelas autoridades.
Ademais, no presente caso, o paciente

que, inclusive, foi reconhecido pela vítima - teria perpetrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171758-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39679 - RS
7
o crime em concurso com outro indivíduo e com emprego de
arma de fogo e simulacro de arma de fogo, tendo subtraído,
dentre o mais, o veículo da vítima, sendo a custódia, portanto,
medida que se revela mais adequada.
Nessa esteira, vejamos o que reza o artigo
282 do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas
neste Título [dentre elas, a prisão em flagrante
e a prisão preventiva] deverão ser aplicadas
observando-se a: (Redação dada pela Lei no
12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei penal,
para a investigação ou a instrução criminal e,
nos casos expressamente previstos, para
evitar a prática de infrações penais; (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011). [g. n.]
Anota-se que a existência de condições
pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia e
nem têm força para alcançar a sua revogação, mormente
quando presentes os motivos autorizadores da medida, como
no caso em tela.
Ora, referidas condições não têm o
condão de, por si sós, garantir a concessão de liberdade
provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção do cárcere.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171758-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39679 - RS
8
"Habeas Corpus - Tráfico de Entorpecentes -
Liberdade Provisória - Impossibilidade de
deferimento - Menores atingidos pela ação
do paciente que promovia evento chamado
'mata
aulas'
-
Primariedade
e
bons
antecedentes - Requisitos que não obstam a
manutenção do encarceramento - Artigo 44,
da Lei 11.343/06 - Constitucionalidade -
Inexistência de constrangimento ilegal

Ordem
Denegada.”
(TJSP,
HC
990.10.049714-6,
2a
Câmara,
Rel.
Almeida Sampaio, j. 29/03/10).
“A primariedade, os bons antecedentes, além
da residência fixa e do emprego definido, não
impedem a constrição cautelar quando está
se mostrar necessária. Inteligência desta
Corte e do Pretório Excelso.” (STJ, HC no
24.544/MG

Rel.
Min.
Jorge
Scartezzini).
Ressalta-se que as medidas cautelares
diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal, só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos para a prisão preventiva, o que não ocorre no caso
em comento.
Sobre o tema, verifique-se a redação do
art. 321 do Código de Processo Penal:
“Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam
a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá
conceder liberdade provisória, impondo, se for o
caso, as medidas cautelares previstas no art.
319 deste Código e observados os critérios
constantes do art. 282 deste Código” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171758-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39679 - RS
9
Assim, a custódia é de rigor, sendo inviável
sua substituição por quaisquer das medidas cautelares
alternativas, prescindindo-se da análise de cada uma delas.
Frisa-se que o direito de responder ao
processo em liberdade não é irrestrito, nem absoluto. Não
obstante a liberdade constitua a regra determinada pela
Constituição da República, admite-se a sua privação em
caráter precário antes da sentença condenatória definitiva, o
que não ofende a presunção de inocência.
Confira-se:
“Demonstrada a necessidade da medida
cautelar constritiva da liberdade humana,
concretizada em decisão, ainda que sucinta,
onde consignadas as razões pelas quais
entendeu necessária, descabe pretender
desconstituí-la
com
a
invocação
do
princípio da presunção de inocência, ou pela
circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão
definida” (Revista do Superior Tribunal de
Justiça, vol. 58, p. 119) (g.n.).
No que tange à pandemia do COVID-19,
registra-se que não se desconhece os elevados propósitos que
levaram a edição da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, porém, como o próprio nome diz, trata-se,
nada mais, que uma recomendação, uma advertência, não sendo
caso, portanto, de aplicação imediata e automática.
Importante
registrar
que
não
foi
referendada pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171758-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39679 - RS
10
concedida no bojo da ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro Marco
Aurélio.
Ressalta-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional.
Anota-se que, além de não demonstrada
infecção por parte do paciente pelo vírus, não foi comprovada
a falta tratamento adequado, se eventualmente necessário.
No presente caso, repise-se, o requerimento é genérico, não tendo o impetrante
demonstrado, concretamente, a justificação do deferimento
do pleito. Não há nos autos qualquer documento que indique
que sua saúde esteja comprometida ou, sequer, que integra
grupo de risco, que a unidade prisional em que se encontra não
possui condições de fornecer o tratamento adequado ou, ainda,
proceder ao isolamento de detentos, se necessário.
Portanto, e presentes os requisitos que
autorizam a manutenção da custódia cautelar, temerária a
soltura do acusado neste momento, eis que a colocação em
liberdade dar-se-ia em grave prejuízo à sociedade.
Confira-se recentes julgados deste E.
Tribunal relativos ao tema:
“Habeas Corpus
Tráfico ilícito de drogas

Decisão
fundamentada
na
demonstração
dos
pressupostos e requisitos autorizadores da prisão
preventiva
Condições pessoais desfavoráveis

Revogação
Impossibilidade
Insuficiência das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171758-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39679 - RS
11
medidas cautelares alternativas Reconhecimento
Pandemia de Covid-19 que não tem o condão
de alterar a imprescindibilidade da medida
extrema

Precedentes

Alegação
de
constrangimento ilegal não evidenciada Ordem
denegada.” (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2059020-87.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudia
Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Taubaté - 3a. Vara
Criminal; Data do Julgamento: 14/04/2020; Data
de Registro: 14/04/2020) (g.n.)
“Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Pacientes que
pretendem a concessão da liberdade provisória em
virtude da ausência dos requisitos da prisão
preventiva.
Alegação
de
pandemia
que
recomendaria a soltura dos pacientes, evitando-
se aglomerações que tornam maior o risco de
contágio da doença. Impossibilidade. Requisitos
da prisão preventiva bem demonstrados nos
autos. Grande quantidade de entorpecente
apreendida.
Existência
de
emergência
epidemiológica que não pode ser considerada
motivo para soltura irrestrita de toda e
qualquer pessoa, ainda mais quando não demonstrado concretamente o risco.
Necessidade de segregação cautelar para garantia
de ordem pública, conveniência da instrução
criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Ordem denegada.” (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2049236-86.2020.8.26.0000; Relator (a): Xisto
Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra
Funda - 9a Vara Criminal; Data do Julgamento:
21/06/2018; Data de Registro: 14/04/2020) (g.n.)
Destarte, não se vislumbra a presença de
constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171758-18.2020.8.26.0000 -Voto no 39679 - RS
12
Isto posto, DENEGO a presente ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator